Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729632-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO RABELO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Cardoso Rabelo contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0730550-93.2022.8.07.0001, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis a r. decisão agravada (ID 239041889): “Conforme o disposto no art. 536, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz deverá impor ao executado medidas executivas coercitivas ou sub-rogatórias para a efetivação da tutela específica. A multa está inserida neste rol, porquanto atua de forma a estimular o devedor a promover a satisfação da obrigação. No caso, no entanto, a multa se revelou inidônea para a coerção do devedor, visto que não cumpriu a obrigação mesmo após sucessivas imposições de multas cominatórias. Nesse cenário, cabe ao juiz adotar outras providências adequadas para a satisfação do direito, a fim de se resguardar, ao menos, a obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer que deixou de ser cumprida. No caso, as informações buscadas poderiam subsidiar ação reparatória em ração do vilipêndio à honra do autor, com o arbitramento de compensação por danos morais. Diante desse contexto, a melhor solução é a conversão imediata da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, mediante estipulação de indenização em favor do exequente. Ademais, a medida pode ser tomada de ofício pelo juízo, independentemente de pedido expresso do exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONSECTÁRIO LEGAL. ART. 499 DO CPC. 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consectário da impossibilidade do cumprimento da prestação, porquanto cabível mesmo na ausência de requerimento explícito do beneficiário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício. 2. Ainda que a sentença silencie acerca da possibilidade de futura conversão da obrigação em perdas e danos, a autorização para que se proceda à compensação pecuniária decorre de comando legal. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856664, 0705548-16.2021.8.07.0015, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Passo à quantificação da compensação. Nada obstante a dificuldade de traduzir o abalo extrapatrimonial em um quantitativo pecuniário, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso X, o direito à indenização pelo dano de natureza moral. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização é medida pela extensão do dano, sem qualquer limitação legal, a fim de prestigiar a sua reparação integral. Para evitar o subjetivismo exacerbado no momento do arbitramento, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de traçar os critérios a nortearem o magistrado na fixação de quantia indenizatória justa e proporcional. No aspecto subjetivo, deve-se tomar em consideração a situação econômica das partes, de modo a que a reparação estabelecida não seja inócua diante da capacidade patrimonial dos envolvidos, nem ainda excessivamente elevada, a ponto de significar a ruína do indenizador ou o enriquecimento indevido do indenizado. Sob o ângulo objetivo, prepondera a natureza, a repercussão e a gravidade do dano, bem como o grau de culpa do seu causador. Tenho que, diante dos parâmetros acima alinhados, o valor de R$ 5.000,00 (treze mil reais) bem atende às particularidades do caso, mostrando-se um valor razoável e ponderado frente à privilegiada situação econômica da parte executada e ao abalo suportado pelo exequente. O arbitramento é realizado com a estimativa do dano no momento do julgamento. Logo, a sua correção monetária deverá ser considerada a partir da data do arbitramento. Os juros de mora, por seu turno, devem ser computados do evento danoso (23/2/2023). Ante o exposto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte executada para comprovar o pagamento do valor arbitrado, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.” Embargos de declaração rejeitado (ID 240545089). Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi indevida, pois não houve prova concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação, conforme exige o art. 499 do CPC. Alega que “a suposta prova de sua impossibilidade técnica não foi apresentada ao Juízo de piso” e que “mesmo os documentos apresentados em sede de agravo pelo Facebook foram redigidos em língua estrangeira e desacompanhados de tradução juramentada.” Afirma ainda que a decisão agravada viola a coisa julgada, pois a tese de impossibilidade técnica já foi afastada em decisões anteriores, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0715694-25.2025.8.07.0000, que expressamente consignou a responsabilidade do agravado e afastou a tese de impossibilidade. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, sob o argumento de que “o curso do processo de cumprimento de sentença continua, tendo sido o agravante inclusive intimado a apresentar o valor atualizado de perdas e danos”, o que caracterizaria o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Preparo no ID 74211894. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se verifica a presença desses requisitos. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, especialmente ao reconhecer que a multa cominatória anteriormente fixada mostrou-se ineficaz para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. Diante disso, o juízo de origem, adotou providência sub-rogatória, convertendo a obrigação em perdas e danos, com o objetivo de assegurar o resultado prático equivalente à obrigação inadimplida. Cumpre observar que, ao contrário do alegado pelo recorrente, de uma superficial leitura do voto condutor do Acórdão n. 2017672, no bojo do Agravo de Instrumento n.o 0715694-25.2025.8.07.0000, não restou afastada a tese de impossibilidade de cumprir a obrigação, mas apenas manteve a decisão que majorou a multa cominatória. Lado outro, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente e, desde logo ressalvado o exame percuciente da matéria por ocasião do julgamento do mérito, mas, nesta cognição sumária, em tese, mostra-se plausível a adoção de providência alternativa para a efetivação do direito do agravante/demandante, uma vez que identificado pelo d. Juízo a quo que a multa se revelou inidônea para a coerção do devedor. Ademais, a pretensão de manutenção da multa cominatória não pode ser tratada como um fim em si mesmo. A sua função é instrumental, voltada à obtenção do cumprimento da obrigação. De todo modo, como já dito, o exame quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação, em detrimento da conversão em perdas e danos, demanda análise mais aprofundada, recomendando-se sua apreciação pelo e. Colegiado, com a devida observância do contraditório. Ademais, não se vislumbra a presença de urgência ou risco de dano irreparável, inclusive, porque a fixado valor indenizatório. Conclui-se que a matéria permite aguardar o exame do mérito, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator